Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICADA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO IRRESTRITA DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela antecipada, objetivando a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração líquida ao teto de 40%, englobando tanto os empréstimos consignados quanto os descontos diretos em conta corrente, incluindo cartão BRB Card. O autor alegou comprometimento excessivo de seus rendimentos, inexistência de saldo disponível para suas despesas e descumprimento de liminar que ordenava a observância do teto de descontos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar apenas a cessação dos descontos automáticos relativos ao Cartão BRB Card. Ambas as partes apelaram: o banco pretendendo a revogação da determinação judicial, e o autor, em recurso adesivo, insistindo na limitação geral dos descontos e na devolução em dobro dos valores já descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação adesivo do autor deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a autorização de débito automático relativa ao cartão BRB Card pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor, considerando as disposições da Resolução BACEN no 4.790/2020 e o entendimento consolidado no Tema 1085/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação adesivo do autor não merece conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não impugna os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a alegações genéricas e dissociadas da ratio decidendi, sem enfrentar especificamente os argumentos jurídicos adotados pelo juízo de primeiro grau.
4. O desconto em conta corrente de parcelas de mútuo bancário autorizado contratualmente não configura retenção indevida de salário, sendo decorrente do exercício regular de direito da instituição financeira e da manifestação expressa de vontade do correntista.
5. A autorização de débito automático em contratos de empréstimo com base na conta corrente do consumidor não é revogável de forma unilateral e imotivada, quando configurada cláusula essencial ao equilíbrio contratual, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à teoria dos atos próprios.
6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 admite o cancelamento da autorização de débitos em conta apenas nas hipóteses de inexistência de previsão contratual ou de não reconhecimento da autorização pelo cliente, o que não ocorreu no caso concreto.
7. O Tema 1085/STJ firmou que os contratos de empréstimo com desconto em conta corrente não se submetem às limitações da Lei 10.820/2003 e que a autorização de débito pode ser revogada pelo consumidor, desde que suportadas as consequências contratuais, inexistentes no caso analisado, dada a ausência de nova forma de adimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação interposto pelo réu conhecido e provido. Inversão da sucumbência. Honorários recursais majorados. Recurso adesivo interposto pelo autor não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença deve ser considerado inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade.
2. A autorização contratual de débito automático em conta corrente para pagamento de mútuo bancário não pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor quando se trata de cláusula essencial ao equilíbrio contratual.
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 não autoriza o cancelamento da autorização de débito automático quando há previsão contratual expressa e inexistência de impugnação da autorização pelo consumidor.
4. O Tema 1085/STJ não confere ao consumidor o direito irrestrito de revogar o débito automático sem observar as consequências contratuais pactuadas.